Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-48.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor na origem, CARLOS ALVES MULLER, em face de Acordão ID 54227899, que negou provimento ao Recurso Inominado Cível e manteve a sentença inalterada.
II. Em suas razões de embargos, o EMBARGANTE afirma que há contradição na decisão atacada. Afirma que há incompatibilidade entre os serviços advocatícios prestados e o valor arbitrado a título de honorários. Entende que o valor dos honorários é ínfimo e deve ser majorado.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo.
IV. Razão não assiste ao EMBARGANTE. É cediço, nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c o artigo 1.022 do CPC, que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
V. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VI. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. Via imprópria. Não há previsão legal para a oposição de embargos quando a motivação alegada é a discordância do embargante quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.
VII. Verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se verifica a ocorrência de contradição no julgado. Consta claramente da decisão guerreada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo esse o teto legal estabelecido para a hipótese.
VIII. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, inclusive no que se refere ao valor dos honorários advocatícios.
IX. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Mantido incólume o acórdão recorrido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.